Tribunal: TJBA
Processo: 8095271-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095271-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SONIA CASADO DINIZ

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. PASEP. Prescrição decenal. Termo inicial. Tema 1150 do STJ. Ciência inequívoca do dano. Recebimento dos extratos detalhados. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Competência da justiça estadual. Nos termos do Tema 1150 do STJ, "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". A ciência inequívoca dos desfalques não se confunde com o mero conhecimento do valor disponível para saque, demandando acesso aos extratos detalhados que permitam a identificação precisa das movimentações realizadas na conta vinculada ao PASEP. Comprovado que a obtenção dos extratos detalhados ocorreu em data recente, dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda relacionada a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1150. Compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento de ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, quando não há pedido de intervenção da União no feito.
Frise-se a

questão recursal não versa sobre o Tema 1300 do STJ (
distribuição do ônus da prova), por conseguinte,

não se revela pertinente a suspensão do processo
.

Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8095271-42.2024.8.05.0000, em que figura como apelante MARIA SONIA CASADO DINIZ

e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR

PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.